Tribunal: TJDFT
Processo: 0013495-32.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECÉM-NASCIDO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. FRATURA DO FÊMUR. PROVA PERICIAL. CASO FORTUITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL. RECURSO IMPROVIDO.
Sinopse fática: " A questão principal é a existência, ou não, de responsabilidade civil do Estado pela fratura do fêmur direito nas primeiras horas de vida do primeiro autor, em decorrência de suposto erro médico ocorrido no curso do trabalho de parto".
1. Trata-se de apelo manejado contra sentença proferida nos autos de ação de conhecimento visando a condenação do réu em reparação por danos morais. 1.1. Buscam os autores indenização por danos morais, em razão de suposto erro médico, na prestação de assistência à saúde que culminou em fratura do fêmur de recém-nascido.
2. Conquanto a responsabilidade do Estado seja sempre objetiva, independente da natureza da conduta (comissiva ou omissiva), tal não significa dizer seja ilimitada e incondicional. 2.1. Cuida-se de responsabilidade baseada no risco administrativo, isto é, prescinde somente da demonstração do elemento subjetivo, demandando, no entanto, a presença dos demais elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: a) ato comissivo ou omissivo; b) dano c) nexo de causalidade.
3. A alegação da existência de erro médico exige a demonstração inequívoca do nexo causal entre a conduta (comissiva ou omissiva) praticada pelo agente público e o dano experimentado pela parte. 3.1. No caso concreto, os elementos de convicção produzidos nos autos, especialmente a prova pericial, conduzem à inferência de que a causa determinante da lesão sofrida pelo recém-nascido, pode ser atribuída ao fortuito.
4. Logo, diante da ausência dos elementos que caracterizam a responsabilidade civil, à míngua da demonstração do nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e o dano experimentado pela parte, não há que se falar em obrigação de indenizar. À esta conclusão chegou o magistrado: "Desse modo, a fratura óssea suportada pelo primeiro autor, decorrente de caso fortuito, afasta a responsabilidade objetiva na hipótese, pois o dano não está atrelado à atuação dos agentes do Estado , mas sim a um evento que não poderia ser evitado, dado que empregadas todas as técnicas médicas adequadas e descritas na literatura medica" (Juiz de Direito André Silva Ribeiro). .
5. Precedente da Casa: “(...) 1. A alegação da existência de erro médico exige prova robusta apta a demonstrar o nexo causal entre a conduta praticada pelo médico e o resultado danoso ocorrido, sem o que não há como se atribuir ao Estado responsabilidade alguma. 2. Independente do tipo de responsabilidade do Estado, seja subjetiva ou objetiva, o nexo de causalidade constitui elemento indispensável sem o qual não haverá responsabilização. 3. O ocorrido deve ser debitado à fatalidade, uma vez que os procedimentos médicos e hospitalares anteriores ao parto foram acertados, conforme a prova pericial e testemunhal e em nada contribuíram para a morte do nascituro. 4. Apelo conhecido e improvido”. (1a Turma Cível, APC no 2008.01.1.114149-5, rela. Desa. Simone Lucindo, DJe de 23/1/2013, p. 201).
6. Apelação conhecida e improvida.